Tribunal: STF
Processo: MI 545
Classe: MI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-24
Data de publicação: 2002-04-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 144,
 §
3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMPREGADOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL
S/A. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ENSEJAR A IMPETRAÇÃO.
             A previsão constitucional da criação da Polícia Ferrovi
ária Federal, pelo
dispositivo sob enfoque, não implica o direito dos mencionados
 empregados a serem
investidos nos cargos de tal carreira, simplesmente por desenvolverem
 atividades
similares às que serão atribuídas aos policiais ferroviários federais.

             Situação em que não se evidencia direito cujo exercício
esteja sendo obstado por falta de regulamentação.
             Mandado não conhecido.